Tribunal: TJES
Processo: 5006885-64.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006885-64.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELLA DALLY BRITO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. COISA JULGADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte autora declarou não possuir condições para arcar com as custas processuais e juntou os documentos que, à míngua de elementos que infirmem a assertiva e a teor do que dispõe o art. 98,
caput
, c/c o art. 99, §3º, ambos do CPC, autoriza a manutenção da gratuidade da justiça, motivo pelo qual rejeita-se a impugnação a tal título manejada pelos recorridos.

2. Quanto à alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com base no art. 114, do CPC (ID. 10799631), suscitado pela recorrida MRV Engenharia e Participações S.A., anoto que ao apresentar contestação, a parte requereu o chamamento ao processo do Banco do Brasil S/E, com lastro no art. 130, I, do CPC (ID. 10799631), o que denota evidente inovação em sede recursal, ainda que deduzida em contrarrazões.

3. A verba condominial reivindicada pela autora foi objeto de transação formalizada por ela e a demandada MRV Engenharia e Participações S.A., nos autos da ação nº 0017972-79.2019.808.0725, mediante sentença transitada em julgado (IDs. 10799420 e 10799417), o que evidentemente denota a ocorrência de coisa julgada material bastante a fulminar a pretensão reformista da apelante.

4. No caso dos autos, não há como dissentir da conclusão externada pela magistrada de primeiro grau, eis que de fato não há elementos suficientes a ensejar a condenação das demandadas na obrigação ressarcitória reivindicada pela recorrente.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 12 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5006885-64.2021.8.08.0048

Apelante:

Gabriella Dally Brito

Apelados:

MRV Eng. e Part. S.A. e Condomínio Residencial Parque São Pedro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na ação indenizatória ajuizada contra os recorridos. (ID. 10799617)

Em seu arrazoado recursal, a apelante alega basicamente que faz jus ao recebimento de quantia referente à taxa condominial que pagou, além de valores relativos à obras
“[...]referente a um imóvel que sequer fora possuidora[...]”
. Assim, requereu o provimento do apelo,
“[...]para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo, a fim de que a recorrente tenha seu direito à indenização por dano material e moral.”
(ID. 10799619)

Contrarrazões em que os recorridos impugnaram a gratuidade da justiça deferida em favor da autora, suscitaram preliminares de coisa julgada e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. No mérito pela pela incolumidade da sentença (IDs. 10799631 e 10799634).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na ação indenizatória ajuizada contra os recorridos. (ID. 10799617)

A apelante alega basicamente que faz jus ao recebimento de quantia referente à taxa condominial que pagou, além de valores relativos à obras
“[...]referente a um imóvel que sequer fora possuidora[...]”
, pelo que requereu o provimento do apelo,
“[...]para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo, a fim de que a recorrente tenha seu direito à indenização por dano material e moral.”
(ID. 10799619)

Da análise dos autos apurei que a parte autora declarou não possuir condições para arcar com as custas processuais e juntou os documentos IDs. 12164677 que, à míngua de elementos que infirmem a assertiva e a teor do que dispõe o art. 98,
caput
, c/c o art. 99, §3º, ambos do CPC, autoriza a manutenção da gratuidade da justiça, motivo pelo qual rejeito a impugnação a tal título manejada pelos recorridos.

Quanto à alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com base no art. 114, do CPC (ID. 10799631), suscitado pela recorrida MRV Engenharia e Participações S.A., anoto que ao apresentar contestação, a parte requereu o chamamento ao processo do Banco do Brasil S/E, com lastro no art. 130, I, do CPC (ID. 10799631), o que denota evidente inovação em sede recursal, ainda que deduzida em contrarrazões.

Com relação à coisa julgada, em que pese ter a Julgadora ter analisado a matéria na mencionada decisão saneadora ID. 10799600, como não consta do rol do art. 1.015, do CPC, viável é a sua devolução por meio do presente recurso.

Nada obstante, como ressaltado no dito ato decisório, a verba condominial reivindicada pela autora foi objeto de transação formalizada por ela e a demandada MRV Engenharia e Participações S.A., nos autos da ação nº 0017972-79.2019.808.0725, mediante sentença transitada em julgado (IDs. 10799420 e 10799417), o que evidentemente denota a ocorrência de coisa julgada material bastante a fulminar a pretensão reformista da apelante.

Quanto ao mais, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pela magistrada singular ao proferir a sentença guerreada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
aliunde
, por entender que expressam com propriedade acerca da improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pela recorrente, vide:

“[...]A questão é de singelo deslinde, pois a própria autora alega na exordial que estava inadimplente com o pagamento das parcelas, o que, nos termos do contrato que assinou, constitui impedimento à aquisição da propriedade do bem, que só se aperfeiçoaria em seu favor após a quitação do financiamento. É o que se vê no contrato de id. 7696354, 766373, 11146523 e 11146525 e no termo de renegociação e confissão de dívida de id. 7696561 e 7696562, deixando clara, ainda, a cláusula 5ª do contrato, que a quitação do preço à construtora durante o período de obra apenas lhe garantia a imissão na posse do imóvel. Além disso, o contrato dispõe, expressamente, que as chaves apenas seriam entregues mediante o pagamento em dia das parcelas.

Outrossim, em que pese alegar desconhecimento da dívida firmada com o agente financeiro, o documento de id. 11146534 deixa indene de dúvidas que a autora contratou financiamento habitacional com o Banco do Brasil em 20/10/2015, no total de R$ 114.067,60, a ser pago em 368 parcelas, que não foram pagas, haja vista a consolidação da propriedade em favor do banco (id. 11146521, p. 08/09).

Ora, não pode a autora alegar demora na entrega das chaves ou surpresa com a retomada do imóvel se ela própria reconheceu o inadimplemento das prestações a que se obrigou. A entrega das chaves com a consequente imissão da autora na posse do imóvel somente após a renegociação da dívida com a construtora nada mais é do que o cumprimento regular do contrato, que exige o pagamento dos encargos como condição para imissão na posse e futura consolidação da propriedade, como exaustivamente mencionado.

Não verifico, portanto, a prática de nenhum ato ilícito pelos réus gerador do dever de reparação de qualquer natureza. A MRV agiu no cumprimento do contrato e, para além disso, nenhum outro ato lhe é imputado pela autora para justificar a pretensão indenizatória. Do mesmo modo, a autora sequer especifica em que medida o condomínio deveria indenizá-la, o que era imprescindível, notadamente porque a discussão quanto à cobrança de taxas condominiais por este réu já foi analisada em outra demanda.

A par da análise da regularidade do procedimento adotado pela instituição financeira na retomada do bem,
que não é o objeto destes autos
, tenho que a autora perdeu a posse do imóvel em razão de seu próprio inadimplemento, não podendo imputar aos réus a causa de qualquer prejuízo decorrente de sua mora.

Assim, não se desincumbindo a autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, tampouco do nexo causal entre a conduta dos réus e o prejuízo que aduz ter suportado, outra medida não resta senão a rejeição dos pedidos.[...]”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão externada pela magistrada de primeiro grau, eis que de fato não há elementos suficientes a ensejar a condenação das demandadas na obrigação ressarcitória reivindicada pela recorrente.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando a condenação da apelante no pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa, ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Presencial 12.08.2025

Acompanho respeitável voto de Relatoria.